Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727874-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO ARAUJO DE AGUIAR AGRAVADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVALDO ARAUJO DE AGUIAR contra decisão proferida pelo d. Juízo a quo nos autos de cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA em que foi reconhecida a preclusão da questão relativa à impenhorabilidade de direitos aquisitivos sobre o bem envolvido (ID 18340814). Em suas razões recursais, aduz o agravante que o imóvel objeto da decisão é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, por ser residência própria de sua entidade familiar. Afirma haver prova, nos autos, da ausência de propriedade de outros bens imóveis. Alega não se operar a preclusão da matéria em razão de sua natureza de ordem pública. Sustenta a nulidade do edital de hasta pública em razão da inobservância às intimações previstas nos artigos 799, 804 e 889 do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a alienação judicial e, no mérito, que seja provido o recurso, reconhecendo-se a impenhorabilidade do imóvel. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante (ID 34499002 – p. 5 dos autos de origem). Ao ID 19245866, verificada a existência de pedido de remição da dívida pelo agravante na origem (ID 69603769 daqueles autos), inclusive com depósito judicial do valor, o feito foi sobrestado até manifestação do juízo singular. Em razão da aposentadoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Rodrigues, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 22484421). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Em consulta realizada ao processo de origem (0070379-45.2010.8.07.0001), constata-se que foi proferida sentença de mérito em 10/11/2020 (ID 76655016 daqueles autos), extinguindo o feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em face do pagamento, reconhecendo a remição da dívida havida, ensejando, por consequência, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora